Tribunal: STF
Processo: ADI 868
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA:  - Ação  direta de  inconstitucionalidade. Falta de
legitimidade ativa para propo-la.
          - Sendo a requerente entidade sindical que não se configura
como  Confederação,  e não  podendo  ser abrangida  nas  entidades de
classe  nacionais,  certo  como  e   que  estas,  para  o  efeito  da
legitimação  ativa  decorrente   do  inciso  IX   do  artigo  103  da
Constituição  Federal,  se contrapoem  as  Confederações  sindicais -
unicas  entidades sindicais  legitimadas para  propor ação  direta de
inconstitucionalidade  -, não tem  ela legitimidade ativa para propor
ação dessa natureza.
          Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.